Tribunal: TJMT
Processo: 1022918-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022918-27.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Extorsão mediante seqüestro, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), BRUNO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 062.616.421-41 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 038.603.351-03 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AQUINO FERREIRA - CPF: 017.820.231-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Revisão Criminal. Extorsão Mediante Sequestro E Cárcere Privado. Participação De Menor Importância. Impossibilidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando o reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o), em condenação por cárcere privado e extorsão mediante sequestro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o requerente, atuou com participação de menor importância nos crimes, de modo a justificar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do CP.

III. Razões de decidir

3. Os elementos de prova demonstram que o requerente integrou, de forma ativa e relevante,
para realizar o
sequestro das vítimas, tendo invadido o domicílio armado, conduzido os sequestrados, disponibilizado veículo e permanecido no cativeiro.

4. A atuação do requerente revelou-se essencial à consecução do crime, evidenciada por sua confissão, e corroborada por testemunhos e provas materiais.

5. A divisão de tarefas entre os agentes e o contexto de coautoria afastam o enquadramento do requerente como partícipe de menor importância, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"1. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando demonstrada a participação relevante e indispensável do agente à execução do crime de extorsão mediante sequestro, com divisão de tarefas e domínio do fato.

2. A existência de coautoria organizada e funcional impede o reconhecimento de conduta acessória ou secundária."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 29, § 1o, 148, caput, e 159, § 1o; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.514.107/RS, Rel.
Min. Joel Ilan
Paciornik
, 5a
Turma
, j. 17.12.2024; STJ,
AgRg
no HC 731.874/SP, Rel.
Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 26.04.2022; TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Bruno Pereira
de
Sousa
, com fulcro no art. 621 do CPP, objetivando revisionar
a sentença
prolatad
a
pela
2a Vara Criminal de Várzea Grande
que
nos autos da Ação Penal n.
1021264-67.2023.8.11.0002
o condenou à pena de
13(treze) anos de reclusão
, em regime fechado,
e 10 (dez) dias multa
,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato
,
pela prática dos crimes
de cárcere privado e extorsão mediante sequestro
.

O requerente
, na petição inicial que se encontra no ID
299121866
,

r
equer o
reconhecimento
, em seu benefício,
da participação de menor importância, aplicando
-
lhe

a

causa de diminuição
de pena
prevista n
o art. 29, §

1o, do Código Penal
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
304548378
, manifestou-se improcedência do pedido revisional
, argumentando que “
n
ão há como se reconhecer, no caso, a alegada participação de menor importância, porquanto a atuação do revisionando revelou-se eficaz, coordenada e essencial ao desenvolvimento e à consolidação do crime perpetrado.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos em análise, a
denúncia
(ID
299121870
)
,

que deu origem à Ação Penal n.
1021264-67.2023.8.11.0002
,

narra os desta forma:

[...]
1.o Fato.

Apurou-se dos autos que, desde o início do ano de 2023, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, os denunciados
BRUNO PEREIRA DE SOUSA
, LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ, THIAGO AQUINO FERREIRA e LUAN VINÍCIUS ORMOND ALVES, de forma consciente e voluntária, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados a Daniel Vitor Conde da Cruz (falecido), se associaram, de forma armada, com o fim específico de cometer crimes.

2.o Fato.

Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de 07.05.2023, por volta das 16h30min., em residência particular situada na Avenida Principal, n.o 13A, Quadra 44, Bairro Nova Fronteira, em Várzea
Grande-MT
, os denunciados
BRUNO PEREIRA DE SOUSA
, LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ, THIAGO AQUINO FERREIRA e LUAN VINÍCIUS ORMOND ALVES, de forma consciente e voluntária, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados a Daniel Vitor Conde da Cruz (falecido), privaram a liberdade da vítima
Gisely
Fernanda Pinto mediante sequestro.

3.o Fato.

Apurou-se, ainda, que, desde a data de 07.05.2023 , por volta das 16h30min., em residência particular situada na Avenida Principal, n.o 13A, Quadra 44, Bairro Nova Fronteira, em Várzea
Grande-MT
, até a data de 09.05.2023 , por volta das 15h15min., os denunciados
BRUNO PEREIRA DE SOUSA
, LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ, THIAGO AQUINO FERREIRA e LUAN VINÍCIUS ORMOND ALVES, de forma consciente e voluntária, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados a Daniel Vitor Conde da Cruz (falecido), sequestraram a vítima Flávio Alexandre Teodoro da Silva com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem econômica a preço do resgate.

Tem-se que, desde o início do corrente ano, os denunciados já haviam sido recrutados por Daniel Vitor Conde da Cruz, ex-funcionário da empresa CONTENPASA, para o planejamento do crime em desfavor de Flávio Alexandre, almejando altos valores provenientes da cooperativa de serviços médicos presidida pela mãe da vítima. Já na data dos fatos, enquanto Leonardo e Thiago aguardavam nos veículos Toyota/Corolla e motocicleta Honda XRE nas proximidades, Daniel e Bruno, armados, invadiram a residência

das vítimas e sequestraram Flávio e sua esposa
Gisely
, vendando e colocando o casal no banco traseiro do veículo da família. No trajeto, foi dito pelos denunciados que possuíam informações de dentro da empresa CONTENPASA, tendo Flávio cochichado para
Gisely
o nome de Daniel como sendo possivelmente um dos sequestradores.

Já estacionados em uma região de mata, Thiago ficou responsável por reconduzir
Gisely
de volta à residência do casal, sendo a vítima liberada para que avisasse a família e conseguisse a quantia de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) exigida em troca da liberdade do marido Flávio. O primeiro contato dos sequestradores foi feito
ainda na noite do domingo a partir de número com o DDD 21 e sem possibilidade de rastreio utilizado pelo denunciado Luan, com a ordem de depósito milionária e de R$300.000,00 (trezentos mil reais) em dinheiro. As autoridades foram acionadas e iniciaram diligências a partir das informações repassadas sobre Daniel.

Nesse ínterim, Flávio foi levado até a casa de Daniel, onde ficou em um cativeiro improvisado, dentro de um buraco/cova cavada nos fundos da residência, até o dia seguinte (08.05.2023, segunda-feira). No segundo cativeiro, imóvel aparentemente abandonado, a vítima foi espancada, mantida sob o efeito de remédios (administrados em seringas) e torturada com choques de fiação elétrica por dois dos denunciados enquanto outros dois ficavam do lado de fora dizendo estarem cavando a cova onde Flávio seria enterrado. Na noite da segunda-feira, Daniel já havia se revelado para a vítima, afirmando que planejava matá-la e indicando a participação de pessoas alcunhadas “Bruxa” e “Cabeluda” no feito. Na ocasião, Flávio foi obrigado a gravar áudios dizendo datas diferentes para auxiliar como prova de vida na extorsão de sua genitora e demais familiares. Já na data de 09.05.2023, a polícia recebeu denúncia via CIOSP acerca da localização do cativeiro e, no endereço localizado na Rua 32, n.o 77, Bairro Novo Mundo, nesta urbe,

Daniel Vitor foi localizado e entrou em conflito com a guarnição policial, vindo a óbito na ação. A vítima Flávio foi, enfim, libertada e encaminhada para cuidados médicos.

DAS INVESTIGAÇÕES

Durante as buscas no cativeiro da vítima, foi apreendido 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .32, municiado (Laudo de comprovação de eficiência sob o Num. 120922673) e localizado 01 (um) documento pessoal em nome do denunciado Thiago, reconhecido pelas duas vítimas como sendo um dos autores da empreitada. Também foi apreendida na residência 01 (uma) motocicleta Honda/Fan de cor preta e placa NPM-8269, de propriedade do denunciado Leonardo, irmão de Daniel Vitor. Confirmou-se, a partir de testemunhas,
a presença de Thiago e Bruno na residência
de Daniel (1.o cativeiro) na noite do dia 07.05.2023, enquanto a vítima ainda estava no buraco, bem como de Leonardo naquele local na manhã do dia seguinte.
Foi descoberta, ainda, a utilização do veículo Toyota/Corolla de cor branca durante o sequestro do casal, sendo o denunciado Bruno identificado como proprietário de automóvel com as mesmas características, inclusive com o para-brisas quebrado, informação repassada pela vítima
. Analisadas as coordenadas de rastreio, foi possível a visualização do veículo circulando pela via de acesso ao 2.o cativeiro nos dias 08 e 09.05.2023. Após, foi constatado pela equipe técnica (Relatório de ID Num. 120921413) que os aparelhos utilizados para o contato de pedidos de resgate pertenciam ao denunciado Luan Vinícius e à Livia Fernanda Alves do Carmo, ambos primos de Bruno. Interrogado (Num. 120921997), Leonardo confessou, em detalhes, de que forma se deu o planejamento e execução do crime inicialmente organizado por ele, Daniel, Bruno e Thiago. Dentre outras informações, confirmou que Daniel já tinha decidido matar a vítima Flávio, recebendo o auxílio de Bruno para comprar cal virgem (secagem do corpo) e de Thiago para cavar a cova localizada no segundo cativeiro.

Em novo interrogatório, na presença de seu advogado (Num. 120922670), Bruno também confessou, em detalhes, sobre sua participação no crime junto a Leonardo e Thiago, e sua fuga ao Rio de Janeiro após a localização do cativeiro e morte de Daniel
. Na oportunidade, revelou ter solicitado a Luan os chips de telefones com o DDD do Rio de Janeiro e o auxílio para o bloqueio de sinal rastreador, demonstrando a ciência na prática de futuro delito grave. Thiago também foi ouvido (Num. 120922398) e confessou ter sido chamado por Daniel para participar do crime, corroborando as declarações anteriores sobre a divisão de tarefas. Disse, ainda, ter fugido do cativeiro
no momento em que
foram localizados pelas autoridades,
deixando para trás
sua documentação.
Novamente em sede policial, a vítima Flávio afirmou reconhecer, sem dúvidas, Bruno como o segundo autor material, sequestrador que acompanhou Daniel na invasão de sua casa. Luan, por sua vez
(Num. 120922022), confirmou ter
entregue
05 (cinco) chips com o DDD 21 para Bruno, seu primo, e o orientado sobre a utilização de VPN, tecnologia avançada para burlar o rastreio de IP, mas que, supostamente, não teria conhecimento do uso criminoso dos objetos.

[...]

Destacamos.

O
requerente
foi condenado

pela prática dos crimes
de cárcere privado e extorsão mediante sequestro
,
e a sua
pena
foi aplicada
da seguinte forma:

[...]
I – Quanto ao acusado BRUNO PEREIRA DE sequestro tendo como vítima GISELY
(art.

148, “caput
”,
do CPB CP):

A culpabilidade é inerente ao caso. O acusado não registra antecedentes (STJ – 444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter lucro por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já nas circunstâncias fogem da normalidade, eis que praticado o fato em concurso de cinco agentes e mediante a utilização de arma de fogo para constranger a vítima, restando demonstrado a maior reprovabilidade da conduta. As consequências do crime as são inerentes a ele. No particular do comportamento da vítima, esta não contribui para o evento.
Assim, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de

reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, verifica-se a ausência de agravantes, fazendo-se presente, porém, a atenuante da confissão (CP, art. 65, III “d”).
Assim Juízo fixa a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes causas aumento ou de diminuição, portanto, a
pena definitiva é fixada em 01 (um) ano de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2o ‘c’).

b) Do crime de FLÁVIO (CPB, art. 159, §1.o extorsão mediante sequestro tendo como
vítima )
:

A culpabilidade é inerente ao caso. O acusado não registra antecedentes (STJ – 444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter lucro por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já no que diz respeito às circunstâncias verifica-se que estas fogem da normalidade, eis que praticado o fato em concurso de cinco agentes3 e com extrema violência física e psicológica contra a vítima, tendo esta relatado que
foi

submetidas
a sessões de choques e foi colocada, por diversas vezes dentro de uma cova, onde lhe jogavam terra no corpo. As consequências do crime são as inerentes a ele. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribui para o evento.
Assim, fixa-se a pena base em 13(treze) anos de reclusão e 30(trinta) dias multa.

Na segunda fase dosimétrica, verifica-se a ausência de agravantes, fazendo-se presente, porém, a atenuante da confissão (CP, art. 65, III “d” e tema 585).
Assim Juízo fixa a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão e 10(dez) dias multa
.

Não incidem causas de aumento ou diminuição. Portanto,
a pena definitiva é fixada em 12 (doze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2o ‘a’) e 10(dez) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato.

Incide na espécie a regra concurso material benéfico (CP, art. 69) e, assim, aplica-se a
pena definitiva em 13(treze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2o ‘a’) e 10 (dez) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato
. É o caso de manter a preventiva do acusado.

[...]

Destacamos.

O recurso de apelação interposto pelo requerente Bruno não foi conhecido, sob o fundamento de que
“
não há qualquer interesse recursal no recurso interposto pelo referido apelante, uma vez que as razões recursais se circunscrevem ao pedido de absolvição quanto ao crime de associação criminosa armada (art. 288, § único, do CP), do qual foi absolvido pelo juízo de origem, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Assim, ausente a utilidade do provimento jurisdicional buscado, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação interposto por Bruno Pereira de Souza.
”

(ID
299121885
)

E, n
o presente caso
, o requerente, nos termos art. 621, I, do Código de Processo Penal, almeja
a aplicação d
a
“
causa de diminuição de participação de menor importância, devendo ocorrer a diminuição, conforme previsto em lei, de 1/6 a 1/3, da pena entabulada pela instância originária.”

O pleito não merece acolhimento.

Da
análise
destes
autos,
não se
pode falar
em reconhecimento da participação de menor importância

d
o requerente Bruno
, pois,
não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre
ele e o
s
corréu
s

para a prática do
s
crime
s
de
cárcere privado e extorsão mediante sequestro
.

Aliás,

conforme se extrai da mídia vista no ID
128079397
dos autos da ação penal
,

que
a vítima Flávio Alexandre Teodoro da Cruz
, na
fase judicial,
relatou
que, no dia dos fatos, o acusado
Bruno
, ora requerente,
adentrou em sua residência já armado, apontando a arma em sua direção e ordenando que se deitasse ao solo e não pedisse socorro. Logo em seguida, o corréu Daniel Vitor ingressou no imóvel e passou a procurar por sua esposa,
Gisely
.

Flávio afirmou ter reconhecido imediatamente a voz de Daniel, por já conhecê-lo, pois este havia trabalhado na cooperativa de sua mãe, Rita. Em seguida, o casal foi colocado no veículo da família e conduzido até o primeiro cativeiro, ocasião em que foram separados:
Gisely
foi devolvida à residência, ficando sob vigilância do acusado Thiago – posteriormente identificado pela vítima – com a incumbência de repassar informações à família de Flávio. A
Gisely
foi
dito
que outra pessoa a monitoraria na residência, motivo pelo qual deveria cumprir as ordens recebidas.

Quanto à sua permanência em cativeiro, Flávio descreveu as condições precárias a que foi submetido, destacando que, em determinado momento, conseguiu remover parcialmente a venda dos olhos, oportunidade em que visualizou o acusado
Bruno
,
ora requerente,
identificando características marcantes de sua fisionomia, notadamente uma tatuagem na perna, que reiterou diversas vezes em juízo.

A vítima também declarou ter reconhecido a voz do acusado Leonardo, com quem mais dialogou durante o cárcere, circunstância posteriormente confirmada pelas investigações. Ressaltou que se referia a pessoas distintas, Thiago e Leonardo: o primeiro, responsável pelo transporte de
Gisely
– reconhecido por ela por meio de documento fotográfico esquecido no local dos fatos – e o segundo, presente no cativeiro.

Especificamente quanto a Bruno, Flávio assegurou que o reconhecimento foi formalizado na sede da GCCO, em procedimento que observou todas as exigências legais, sendo o réu colocado em meio a outras pessoas. Em relação a Leonardo, afirmou tê-lo visto pessoalmente apenas na Delegacia, mas declarou acreditar que fosse ele o responsável por lhe entregar comida nos dias de sequestro, pois identificou quatro vozes masculinas distintas no cativeiro, todas atuando em conluio para a prática criminosa.

Além disso, extrai-se dos autos originários que
foi identificado o uso de um veículo Toyota/Corolla branco durante o sequestro, pertencente
ao requerente
Bruno,
o qual foi
reconhecido pelas vítimas, devido a características como o para-brisa quebrado.

A propósito,
infere-se
, ainda,

da decisão do recurso de apelação dos outros denunciados que o requerente Bruno, de fato, cometeu os crimes em discussão e não existe razão para aplicar a causa de diminuição requerida, conforme se infere do seguinte trecho reproduzido:

[...]
Durante seu depoimento na delegacia, o apelante Leonardo confessou detalhadamente o planejamento e execução do crime organizado por ele, Daniel,
Bruno
e Thiago
.
Revelou informações cruciais que, apenas um membro interno do grupo poderia fornecer, antecedendo o depoimento de Bruno, que confirmou integralmente o planejamento e execução do crime com base nas mesmas informações.

Em juízo, no entanto, o apelante Leonardo negou seu envolvimento, alegando que foi coagido a confessar. Apontou uma suposta rixa com seu irmão e disse que havia vendido sua motocicleta a uma mulher chamada Janaína. Conquanto o apelante Leonardo tenha dito que foi
coagido a confessar durante seu interrogatório policial, tal alegação não se sustenta, haja vista que estava devidamente assistido por advogado particular no referido ato. Sabe-se que, a confissão extrajudicial, quando realizada com a assistência de advogado, assume especial relevância e credibilidade no âmbito processual penal, destacando-se como elemento de prova idôneo e eficaz. Tal entendimento decorre do fato de que a presença de um defensor legalmente habilitado assegura ao confesso o pleno exercício de seus direitos constitucionais, notadamente o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Quanto à alegada coação, afirmada posteriormente em juízo, é importante destacar que tal alegação, desprovida de elementos probatórios robustos, não possui o condão de infirmar a validade da confissão extrajudicial previamente realizada com observância das garantias legais. A simples negativa em juízo, desacompanhada de indícios concretos de constrangimento ilegal, mostra-se insuficiente para desconstituir a confissão extrajudicial, sobretudo quando realizada com assistência de advogado particular e corroborada por outros elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual.

Não bastasse isso, os apelantes Tiago e Bruno ratificam em juízo a confissão extrajudicial anteriormente prestada por eles, reafirmando a veracidade dos fatos. O apelante Bruno reconheceu sua participação no transporte e ocultação da vítima, mas disse desconhecer o plano de assassinato
. Por sua vez, Thiago alegou que aceitou

participar por medo de represálias.
[...]

(ID
299121885
, p. 9/10)

Diante desse cenário, conclui-se
que
ficou
suficientemente comprovado que o acusado Bruno participou de forma ativa e relevante da empreitada criminosa, em concurso com os demais corréus. Os elementos probatórios indicam que
ele
esteve presente na residência das vítimas, atuou diretamente no sequestro, disponibilizou o seu veículo para a execução do delito e foi identificado no cativeiro em que a vítima permaneceu em condições degradantes.

Ademais, em juízo, o próprio
requerente
confessou sua participação, corroborando os demais elementos de convicção constantes dos autos. Nesse contexto, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do CP, uma vez que sua atuação não se revestiu de caráter secundário ou acessório, mas, ao contrário, mostrou-se essencial e determinante para a consumação do
s
crime
s
.

Em
relação ao tema,
aliás,

o
Su
perior Tribunal de Justiça assentou que
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ABSOLVIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que afastou alegação de nulidade processual por ausência do Ministério Público em audiência de instrução e manteve a condenação do agravante por extorsão mediante sequestro, sem reconhecimento da participação de menor importância.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) saber se houve nulidade processual pela ausência de representante do Ministério Público em audiência de instrução em que foram ouvidas testemunhas;
ii
) saber se o agravante pode ser absolvido por insuficiência de provas ou se pode ser reconhecida a participação de menor importância do agravante no crime de extorsão mediante sequestro.

III. Razões de decidir

3. A ausência do Ministério Público em audiência de instrução, desde que justificada e não tenha causado inequívoco prejuízo à defesa, não acarreta nulidade processual.

Destaca-se, ainda, que o interrogatório do agravante se deu em momento diferente à audiência em que o representante da acusação não pôde estar presente.

4. A participação do agravante no crime de extorsão mediante sequestro foi considerada relevante e essencial à execução do delito, haja vista ter sido reconhecida pelo tribunal de origem a divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, o que configura situação de coautoria delitiva.
Tal cenário inviabilizar o reconhecimento da pleiteada participação de menor importância, em consonância com a jurisprudência desta Corte
.

5. A análise do pleito absolutório ou do reconhecimento de participação de menor importância demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência do Ministério Público em audiência de instrução, devidamente justificada e sem demonstração de prejuízo, não acarreta nulidade processual; 2. Uma vez tendo sido reconhecida a divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva pelo tribunal de origem, a participação do agravante se torna relevante à execução do crime de extorsão mediante sequestro, o que afasta a aplicação do art. 29, § 1o, do Código Penal; 3. Para que fosse possível concluir de modo diverso à da corte de origem, isto é, no sentido da absolvição do agravante ou de sua participação de menor importância, seria imprescindível o reexame
de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado por força da Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 212; CPP, art. 563; CP, art. 29, § 1
o.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 806.955/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023; STJ,
AgRg
no RHC 69.711/PE, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.069.810/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.514.107/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Destacamos.

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do
s
tipo
s
pena
is
, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento
é pacífico na jurisprudência.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fatoamplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem ocontrole final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo pena
l
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d)
os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do
fato

.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio davontadeda própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos,pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)
Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, havendo concur
so de agentes
e
clara divisão de tarefas
todos respondem
igualmente, conforme se depreende
do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU RESPONSÁVEL PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVIU DE CATIVEIRO. COAUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme pacífico entendimento desta Corte, o fato de o acusado não haver praticado diretamente
as elementares
do crime não retira
a existência da convergência de vontades para a prática delitiva, notadamente quando se verifica, pelos fatos descritos, que a sua atuação foi concreta e relevante (locação do imóvel que serviu como cativeiro da vítima), situação que acaba por
abarca-lo
na figura típica, em coautoria.

2. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 731.874/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 3/5/2022.)

Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação
à temática, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de
gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está
adstrita
aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS –
DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

(TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 17.
11
.
2021,
Publicado
no
DJE 22.11.
2021)
Destacamo
s

Logo, não se pode falar em reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal,
em relação a
o requerente Bruno.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedente

o pleito revisional deduzido por

Bruno Pereira de Sousa
, mantendo intacta a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025